Tribunal: TCU
Processo: 004.089/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 409/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e na Súmula no 145 do TCU, em retificar, por erro material, o item 9.3 do Acórdão 3.479 / 2019 prolatado pela 2a Câmara do TCU, na Sessão de 21/5/2019 (Ata no 16/2019), mantendo inalterados os demais termos do referido acórdão, além de restituir, em seguida, os autos à Secinf para que dê prosseguimento ao feito, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, de sorte que: onde se lê: "9.3. aplicar em desfavor de José Barros Sobrinho e Orcinilton Alves Coelho a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)...;" leia-se: "9.3. aplicar em desfavor de José Barros Sobrinho e Orcinilton Alves Coelho, individualmente , a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)...;" 1. Processo TC- Processo 004.089/2018-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: José Barros Sobrinho (CPF XXX.552.353-XX); Maria do Rozário de Fátima Borges Sampaio (CPF XXX.505.843-XX) e Orcinilton Alves Coelho (CPF XXX.260.993-XX). 1.2. Entidade: Município de União do Piauí - PI. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: 1.6.1. Germano Tavares Pedrosa e Silva (OAB/PI 5.952), entre outros, representando o Sr. José Barros Sobrinho; e 1.6.2. Cláudio Márcio de Oliveira Leal (OAB/PI 5.743), representando a Sra. Maria do Rozário de Fátima Borges Sampaio. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.